Tribunal: TJDFT
Processo: 0711545-75.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA.
1. Conforme o art. 110, § 1o, do Código Penal, “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior”.
2. A pena fixada ao acusado foi de 9 (nove) meses de detenção, estando sujeita, portanto, ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.
3. Considerando que o interregno entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória é superior ao lapso temporal de 3 (três) anos, legalmente previsto, deve ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.
4. Recurso conhecido e provido.